Tribunal: STF
Processo: CJ 6262
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-05
Data de publicação: 1980-11-05

Ementa:
-COMPETÊNCIA - SOCIEDADE FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO.
-COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL JULGAR OS FEITOS EM QUE E PARTE
SOCIEDADE FINANCEIRA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, MORMENTE
QUANDO, COMO NO CASO "SUB-JUDICE, JA FOI SUSPENSO, PELO PRESIDENTE
DO BANCO CENTRAL, O REGIME DE LIQUIDAÇÃO IMPOSTO A SOCIEDADE
FINANCEIRA.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA SE DECLARAR COMPETENTE O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, SUSCITADO.